Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-64.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703799-64.2021.8.07.0014 RECORRENTE: MARIANA MARTINS CRUZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento nos arts. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. MAUS-TRATOS CONTRA MENORES DE 14 ANOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré, em face da sentença que a condenou como incursa no artigo 136, §3o, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, por várias vezes, à pena de 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, e determinou a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos. Em seu recurso, alega a recorrente, em preliminar, inépcia da denúncia em razão de narrar fatos distintos do registrado na ocorrência policial que a embasou, bem ainda, nulidade do processo pela utilização de prova emprestada violando o contraditório e a ampla defesa. No mérito, sustenta, em síntese, ausência de dolo e a insuficiência de provas para a condenação, haja vista que agiu no exercício regular do poder familiar, empregando meios que julgava necessários para a correção e educação dos filhos menores. Requer, ao final, sua absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena com a aplicação da causa de aumento da pena em seu patamar no mínimo legal. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55386269). Contrarrazões apresentadas (ID 55386271). Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (ID 55934006). 3. Narra a denúncia que, entre os dias 1/8/2021 e 2/03/2022, a acusada, em sua residência, de forma livre e consciente, expôs a perigo a saúde de sua filha, com oito anos à época, e seu filho, com dez anos à época, abusando dos meios de correção ou disciplina, privando-os de cuidados indispensáveis. Prossegue narrando que, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, a genitora dos menores aplicou castigos consistentes em agressões físicas por meio de tapas, beliscões e com uso de chinelo, por várias vezes, em dias diferentes, em diversas regiões do corpo de ambos os filhos, produzindo neles marcas vermelhas, além de ameaçar de agressão física e ofender psicologicamente o filho menor. Por último, descreve a denúncia que a ré fumou com frequência ao longo do período assinalado, na presença das crianças, provocando-lhes reações alérgicas, expondo-os a perigo a saúde (ID 55386130). 4. No caso, se a denúncia contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo e a classificação do crime (artigo 41 do CPP), considerados como tais elementos essenciais da peça acusatória, possibilitando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia, mesmo porque já houve a prolação da sentença condenatória, fator impeditivo para sua discussão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Acórdão 1216533, 20160510003980APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019). De outro lado, verifica-se que o magistrado sentenciante, na análise das provas produzidas, firmou entendimento com base nos Depoimentos Especiais n. 76 e 77/2022, no Relatório Final de Procedimento Policial n. 56/2022, bem como na prova oral colhida, apenas fazendo menção às provas produzidas em outro processo como reforço argumentativo, não tendo sido utilizada como fator determinante para a condenação impugnada. Ao contrário, as provas objetivas produzidas nos autos foram suficientes para formar sua convicção, em especial os depoimentos das vítimas. Preliminares rejeitadas. 5. Quanto ao mérito, ressalto que o exercício regular do direito de correção dos responsáveis em relação aos filhos menores quando desproporcional e hábil a causar lesões à integridade física e psíquica na vítima, traduz abuso ou excesso deste direito, restando configurado um fato típico e antijurídico, previsto no artigo 136, § 3°, do Código Penal. 6. As provas dos autos são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do crime imputado à parte ré na denúncia, revelando-se os depoimentos das vítimas e testemunhas informantes, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, suficientes para embasarem um decreto condenatório. Acrescente-se que as vítimas, em seus depoimentos, relataram com segurança e detalhes os abusos corretivos praticados contra elas pela genitora, cujas falas se mostram harmônicas com o conjunto probatório. Ressalto que a palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância quando coerente com as demais provas dos autos. Nesse sentido: (Acórdão 1810383, 07064616420228070014, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, Data do Julgamento 01/2/2024, DJE 21/2/2024, Pág. Sem página cadastrada). Eclode da conduta da recorrente o dolo no agir, pela utilização de agressão, o que entendia como disciplina, mas que, na verdade, consistia em atos abusivos para que os filhos a obedecessem. 7. Na fixação da reprimenda o magistrado sentenciante observou atentamente todos os critérios legais, fundamentando adequadamente a fixação da pena definitiva, com observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive no que se refere à causa de aumento da pena da continuidade delitiva, à razão de dois terços, consoante o disposto no artigo 71 do Código Penal. Ausência de plausibilidade para o pedido de fixação da causa de aumento de pena no mínimo legal, haja vista a pluralidade de condutas delitivas por relevante período de tempo, conforme as provas colhidas durante toda a instrução criminal. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1857793, 07037996420218070014, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO ATACADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente, ID 59456012, contra o acórdão de ID 59039002, que negou provimento à apelação criminal. 2. Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, uma vez que não teria sido fundamentada a manutenção da fração máxima da pena referente ao artigo 71 do Código Penal fixada na sentença de origem, bem como quanto à preliminar de mérito da prova emprestada. 3. Conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo. Contrarrazões ao ID 60107796, nas quais rechaça os fundamentos expostos e requer a rejeição do recurso apresentado. 4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. 6. O acórdão atacado é nítido quanto a todos os pontos impugnados pela embargante. O item 7, que trata da fixação da reprimenda, fez constar "ausência de plausibilidade para o pedido de fixação da causa de aumento de pena no mínimo legal, haja vista a pluralidade de condutas delitivas por relevante período de tempo, conforme as provas colhidas durante toda a instrução criminal" (ID 59039002). Quanto à preliminar de mérito referente à prova emprestada, o acórdão fez constar que o magistrado sentenciante analisou as provas objetivas produzidas nos autos para formar sua convicção, especialmente nos depoimentos das vítimas, utilizando-se da prova emprestada apenas como reforço argumentativo, razão pela qual foi rejeitado o pedido (ID 59039002). 7. Não há, pois, vício de omissão nem contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado. 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1900754, 07037996420218070014, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, a recorrente alega violação ao art. 5o, LVII e LXIII, da CF. Entretanto, o recurso não merece ser admitido, pois não foi demonstrada, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, deixando de ser preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Note-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do apelo extremo. Ademais, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal